Tribunal: TJDFT
Processo: 0000597-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. ALTERAÇÃO PARA CRIME ÚNICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A valoração negativa acerca da culpabilidade não deve prevalecer, uma vez que se baseou em fatos inerentes ao tipo penal.
2. Mostra-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na primeira fase, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
3. Embora seja presumível que os oito celulares apreendidos com o réu pertenciam a vítima diferentes e foram subtraídos em momentos distintos, não é impossível a versão narrada pelo réu de que os recebeu em uma única oportunidade, e que os transportaria para fora do estágio, mediante promessa de recompensa, caracterizando crime único de receptação, e não concurso formal.
4. Ainda que o quantum de pena corporal fixado implique, em tese, o regime inicial aberto, a reincidência do réu, bem como a análise de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), impõem a fixação do regime semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea, b, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.